Tribunal: STJ
Processo: 0755111-13.2024.8.18.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2985951 - PI (2025/0253329-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: LUIS DE CARVALHO SILVA
ADVOGADO
: RAFAEL DOS SANTOS SILVA - PI022570
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. PROCESSO PENAL.
HOMICÍDIOS CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA
SUBSTITUÍDA
POR
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS
PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente: Súmula 7/STJ. A
mera citação do enunciado no decorrer da petição, sem demonstrar a
superação do óbice e da súmula apontada na decisão de inadmissibilidade,
não viabiliza o prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
4. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49710443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/08/2025 19:07:47
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: a2d4560c-b757-4d89-a024-bce8261e7378

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49710443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/08/2025 19:07:47
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: a2d4560c-b757-4d89-a024-bce8261e7378

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2985951 - PI (2025/0253329-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: LUIS DE CARVALHO SILVA
ADVOGADO
: RAFAEL DOS SANTOS SILVA - PI022570
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. PROCESSO PENAL.
HOMICÍDIOS CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA
SUBSTITUÍDA
POR
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS
PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente: Súmula 7/STJ. A
mera citação do enunciado no decorrer da petição, sem demonstrar a
superação do óbice e da súmula apontada na decisão de inadmissibilidade,
não viabiliza o prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
4. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL contra decisão monocrática da Presidência desta Corte (e-STJ fls. 204-205)
que não conheceu do agravo em recurso especial manejado em oposição a acórdão
do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ, assim ementado:
Documento eletrônico VDA49710769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/08/2025 19:07:28
Código de Controle do Documento: 862b8a2e-c859-4aed-bd5d-5bef136eceea

"PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS CONSUMADO E
TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. SUFICIÊNCIA DAS
MEDIDAS CAUTELARES. PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA MEDIANTE A IMPOSIÇÃO DE
MEDIDAS CAUTELARES. 1. A constrição cautelar, seja preventiva ou
temporária, é medida excepcional, sendo cabível tão somente quando as
cautelares diversas da prisão se afigurarem insuficientes para resguardar o
caso concreto, nos termos do artigo 282, §6o do Código de Processo Penal.
2. “Não se pode perder de vista que as condições pessoais favoráveis do
agente, no caso, primário e sem antecedentes criminais, conquanto não
sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente
valoradas, quando não for demonstrada a real indispensabilidade da medida
constritiva, o que deixou de ser sopesado pelas instâncias antecedentes”
(AgRg no RHC n. 162.506/PA, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
DJe
). 3. In casu, constata-se a suficiência das medidas cautelares
2/3/2023
alternativas, eis que se trata de acusado tecnicamente primário, que
responde apenas a esse processo, sem indicação de que este faz do delito o
seu meio de vida ou de que tenha importunado novamente a vítima
sobrevivente. 4. “Adequada e suficiente a imposição de medidas cautelares
diversas ao cárcere, notadamente diante da previsão constitucional do
encarceramento provisório como ultima ratio e uma vez registrada a
primariedade do agente”. (AgRg no AgRg no HC n. 789.487/RN, relator
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
17/4/2023
). 5. Ordem concedida, mediante a imposição de medidas
20/4/2023
cautelares diversas da prisão."
A parte recorrente requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando
pelo provimento do recurso especial interposto (e-STJ fls. 208-214).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados pelo agravante, o recurso não
apresenta elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão
impugnada, que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu
o Recurso Especial, considerando: Súmula 7/STJ e Súmula 284/STF. Entretanto, a
parte agravante deixou de impugnar especificamente: Súmula 7/STJ.
Com efeito, “para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, não é bastante
a mera afirmação de sua não incidência na espécie, devendo a parte apresentar
argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ mudar o entendimento
Documento eletrônico VDA49710769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/08/2025 19:07:28
Código de Controle do Documento: 862b8a2e-c859-4aed-bd5d-5bef136eceea

da instância de origem sobre a questão suscitada, não é necessário reexame de fatos
(AgRg no AREsp n. 1.793.805/SC, relator Ministro João Otávio de
e provas da causa”
Noronha, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
27/9/2022
30/9/2022
Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial que
.
"não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida"
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49710769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/08/2025 19:07:28
Código de Controle do Documento: 862b8a2e-c859-4aed-bd5d-5bef136eceea

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0253329-3
AREsp 2.985.951 / PI
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07551111320248180000 08015887420248180039 7551111320248180000
8015887420248180039
EM MESA
JULGADO: 19/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
AGRAVADO
: LUIS DE CARVALHO SILVA
ADVOGADO
: RAFAEL DOS SANTOS SILVA - PI022570
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: LUIS DE CARVALHO SILVA
ADVOGADO
: RAFAEL DOS SANTOS SILVA - PI022570
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr.
Ministro Relator.

C542605551122911083407@
2025/0253329-3 - AREsp 2985951 Petição : 2025/0067482-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49690023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 19/08/2025 20:20:58
Código de Controle do Documento: A8C952B9-07E3-4D08-98A0-364E838D23DC